Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Roubo impróprio. Furto. Desclassificação.
Se as provas deixam dúvidas se o réu - abordado por segurança do supermercado e policial à paisana logo após subtrair 2 “kits de shampoo” – sacou faca para assegurar a posse dos bens subtraídos ou garantir a impunidade, é de se desclassificar o crime de roubo impróprio para o de furto. Apelação provida.